Tribunal: STF
Processo: ARE 1509935
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; e 5º, incisos XXXIV, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ainda, a Lei Estadual 21.458/14 assegura ao indivíduo afetado pela visão monocular, que se enquadre na definição legal de pessoa portadora de deficiência, direitos e benefícios previstos na Constituição do Estado e na legislação estadual para a pessoa com deficiência. Referida definição legal remete à Lei Estadual 13.465/2000, que prescreve:



    "Art. 1º - Considera-se pessoa portadora de deficiência, para fins de obtenção dos benefícios previstos na legislação do Estado, aquela que, comprovadamente, apresente desvantagem no que se refere à orientação, à independência física ou à mobilidade, ou de ordem neuropsíquica que acarrete dificuldade para o exercício de ocupação habitual, para a interação social e para a independência econômica, em caráter permanente. 



    Art. 2º - Para os fins desta lei, considera-se: 



    I - desvantagem na orientação a limitação da capacidade do indivíduo de situar-se no meio ambiente, receber e assimilar sinais e emitir respostas, decorrente da diminuição ou da ausência de visão, de audição, de tato, de fala e de assimilação dessas funções pelo cérebro, com as seguintes especificações: 



    (...) 



    b) deficiência visual: acuidade visual igual ou inferior a 10% (dez por cento), ou seja, 20/200 (vinte duzentos avos) na escala Snellen, incluindo-se os casos de diplopia".



    No caso em exame, vê-se que, em sede administrativa, o pedido de isenção de IPVA formulado pela autora foi indeferido porque ela não apresenta acuidade visual igual ou menor que 20/200 (tabela de Snellen) no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20º, ou ocorrência simultânea de ambas as situações.



    Realmente, de acordo com o documento ID 460732429, a autora, embora portadora de visão monocular, apresenta acuidade visual de 20/20 no melhor olho, após correção.



    Então, embora a visão monocular seja classificada como deficiência visual pela Lei 14.126/2021, a situação da autora não se enquadra na hipótese de isenção de tributo estabelecida pela legislação estadual.



    E, em havendo legislação específica concessiva de isenção tributária, a norma deve ser interpretada restritivamente, circunstância que afasta a possibilidade de ampliar os beneficiários além do espectro nela descrito, eis que vedada a aplicação das técnicas interpretativas previstas no ordenamento jurídico pátrio, sejam elas extensivas, integrativas ou analógicas.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente